Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-90.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003078-90.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCI CLEIA DA SILVA E SOUZA - CPF: 452.223.981-53 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI - LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo fotográfico e laudo do INMETRO anexados em sede de defesa, atestando a existência de irregularidades no medidor.

Os registros fotográficos anexos na contestação, na forma que preleciona o artigo 591, § 2º da Resolução nº. 1000/2021 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora.

A cobrança revela-se legítima e devida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando inexigível a recuperação de consumo, condenando a ré em danos morais (R$ 5.000,00),
conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMEENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para tornar sem efeito as duas faturas supracitadas, oriundas de recuperação do consumo, DECLARANDO inexigível a recuperação de consumo das faturas alvo da controvérsia, e para CONDENAR a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença e correção monetária (INPC) a partir da citação. Deixo de condenar a requerida em repetição de indébito, por não encontrar dolo, na presente ação. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.

A parte promovida em suas razões recursais alega a regularidade do procedimento de constatação, e da cobrança de recuperação de consumo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Em pauta, processo no qual a parte promovente pretende a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da lavratura do TOI objeto desta ação, com a consequente declaração de inexistência do débito e condenação da ré em dano moral em razão de cobrança indevida.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da
UC nº 6/102097-3,
sendo surpreendido com a cobrança indevida de faturas nos valores de
outubro/2022 – vencimento: 12/01/2023 – no valor de R$ 1.116,90 e R$ 3.811,66, parcelas 1/2 e 2/2
.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, compulsando os autos, vê-se que a parte ré anexou aos autos o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n° 98211190, em inspeção no dia 29/08/2022
, apontou que a unidade consumidora estava com o medidor com furo na parte de traia, sendo substituído.

Ainda, anexou o laudo emitido pelo INMETRO (id. nº 185625160), relativo ao medidor da unidade consumidora da parte recorrida, constam a seguinte conclusão:

(...) Registrador: Reprovado

O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com a base violada.

Medidor Reprovado (grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque existem ainda TOI, fotos, históricos e outros documentos (id. 185625155 a 185625159, que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica.

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme Laudo do INMETRO acima referido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE - LAUDO INMETRO - RECURSO IMPROVIDO. Havendo laudo do INMETRO comprovando a alteração da unidade consumidora, é devido consumo registrado, não havendo que se falar em ato ilícito praticado. Extrai-se do conjunto probatório apresentado pela Reclamada, através de laudo pericial do INMETRO, dando conta da irregularidade no medidor, bem como de que a Reclamante foi devidamente intimada da perícia, conforme protocolo de entrega de documentos recebido pela pessoa de nome Ardoil Angelo Pereira, em referência ao TOI de n. 270881 da irregularidade e perícia agendada. (...). Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Recurso Inominado nº 0029828-36.2015.811.0001. Relator: Exmo. Sr. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em: 25/11/2015.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência do débito relativo à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024